Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AVAL OU AUTORIZAÇÃO MARITAL. CONTROVÉRSIA.
1. O aval é ato de garantia pessoal para títulos cambiais, por meio do qual o avalista assume a solidariedade quanto à obrigação de pagar. Lado outro, o art. 1.647. inc. III, do Código Civil, dispõe acerca da necessidade de autorização do cônjuge em caso de prestação de aval. No caso, não sobressai assinatura no título de crédito na qualidade de avalista, porém em cumprimento ao citado art. 1.647, considerando que o regime de casamento. Com efeito, seria necessário que o subscritor assumisse a condição de avalista, sem qualquer dúvida, pois os negócios jurídicos benéficos são interpretados estritamente, nos termos do art. 114 do Código Civil.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.